Tribunal: TJDFT
Processo: 0719861-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. MATRÍCULA. EDUCAÇÃO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. O mandado de segurança é remédio constitucional de uso restrito, destinado exclusivamente a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal e artigo 1o da Lei 12.016/2009).
2. O artigo 208, inciso III, garante aos portadores de deficiência o direito ao atendimento educacional especializado.
3. Considera-se pessoa com deficiência “aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas” (Art. 2o da Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).
4. Tendo o impetrante comprovado que apresenta atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, atraso na fala, dificuldade de contato, socialização, comunicação, aprendizagem e possui diagnóstico de transtorno do espectro autista e deficiência intelectual moderada, tem direito líquido e certo à matrícula no sistema educacional de ensino especial.
5. Segurança concedida.